Tribunal: TJDFT
Processo: 0713339-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE ALIMENTOS GRAVÍDICOS. FIXAÇÃO PROVISÓRIA EM 250% DO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO PARA 1 SALÁRIO-MÍNIMO. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto pelo réu, contra decisão a qual fixou, em sede de ação de alimentos gravídicos, prestação provisória correspondente a 250% do salário-mínimo, sob o fundamento de necessidade da gestante. 1.1. O agravante alega ausência de capacidade financeira para arcar com o valor fixado, por já possuir obrigação alimentar em favor de outro filho e enfrentar dificuldades financeiras comprovadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a razoabilidade da decisão agravada à luz do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, especialmente diante da renda efetiva do alimentante e da demonstração, pela gestante, de despesas compatíveis com o valor arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os alimentos gravídicos têm amparo na Lei 11.804/2008, destinando-se a cobrir despesas da gestação, como alimentação especial, assistência médica, exames e medicamentos, desde a concepção até o parto.
4. A fixação dos alimentos deve respeitar os princípios constitucionais e legais da proporcionalidade, necessidade e possibilidade (art. 1.694, §1o, do Código Civil), bem como o equilíbrio entre os encargos do alimentante e as necessidades da gestante.
5. Restou demonstrado que o agravante já suporta obrigação alimentar no valor de 140% do salário-mínimo, não possui patrimônio relevante, e aufere renda mensal efetiva inferior àquela considerada pela decisão agravada.
6. A documentação juntada revela comprometimento significativo da renda e ausência de indícios de despesas excepcionais ou gravidez de risco que justifiquem o valor fixado em 250% do salário-mínimo.
7. Diante desse cenário, e à luz da prova documental até o momento produzida, mostra-se razoável a fixação provisória dos alimentos gravídicos em 1 (um) salário-mínimo, até nova deliberação pelo juízo de origem.
8. Jurisprudência: “(...) 4. A fixação da obrigação alimentícia deve respeitar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade, garantindo, em seu arbitramento, condições mínimas de existência digna a todos os envolvidos na relação alimentar. (...).” (0706173-86.2021.8.07.0003, Relator(a): José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, DJe: 17/10/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido. Redução dos alimentos gravídicos fixados provisoriamente de 250% para 1 (um) salário-mínimo mensal, até reavaliação pelo juízo de origem. 9.1. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: "1. A fixação dos alimentos gravídicos deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, considerando as despesas efetivamente demonstradas pela gestante e a real capacidade contributiva do alimentante; 2. Em sede de cognição sumária, não comprovada a necessidade do valor arbitrado e verificada a incapacidade do réu para suportá-lo, é cabível a redução provisória da verba alimentar."
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CC, arts. 1.694, §1o, 1.701; Lei 11.804/2008; CPC, arts. 300, 1.015, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0706173-86.2021.8.07.0003, Rel. Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, DJe 17/10/2024; TJDFT, APC 0701698-65.2023.8.07.0020, Rel. Des. Renato Scussel, DJe 11/12/2024 ;
TJDFT, APC 0711198-24.2024.8.07.0020, Rel. Des. Fernando Tavernard, DJe 03/04/2025.